Tribunal: TJBA
Processo: 8064405-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064405-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ROBSON SILVA MELO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DOENÇA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente custodiado preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado múltiplo (seis vítimas), com alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional, carência de indícios de autoria e a necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de doença grave e idade avançada do Paciente. A segregação cautelar foi decretada pela Autoridade Impetrada para a garantia da ordem pública, em razão da extrema gravidade concreta do delito imputado, que envolveu a intermediação da execução de seis pessoas. II. Questão em discussão Analisar a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. Avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em face da idade e das condições de saúde do Paciente. III. Razões de decidir As teses de ausência de fundamentação e de fragilidade probatória foram devidamente apreciadas e repelidas em Habeas Corpus anterior, restando preclusa a discussão, notadamente porque não houve alteração no cenário fático-processual que pudesse infirmar a manutenção da segregação, a qual se justifica pela gravidade concreta da conduta. A custódia preventiva encontra-se fundamentada de modo idôneo na necessidade de garantia da ordem pública, em face do modus operandi e da natureza hedionda do crime de mando de homicídio qualificado múltiplo, que denota a periculosidade acentuada do Acusado. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme o artigo 318 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de extrema debilidade do Paciente por doença grave ou que a unidade prisional se mostre manifestamente ineficaz para o tratamento essencial. Os documentos médicos apresentados, embora atestem as comorbidades do Paciente, não demonstram, incontestavelmente, a condição de extrema debilidade ou a impossibilidade absoluta de a assistência médica ser prestada no ambiente prisional ou em unidade hospitalar externa, se necessário, conforme previsto no artigo 120 da Lei de Execução Penal. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, mantendo-se a prisão preventiva. Tese de julgamento: "1. A denegação da ordem em Habeas Corpus anterior, quando não há alteração substancial do quadro fático processual, obsta o novo exame das mesmas teses de ilegalidade da prisão. 2. A presença de doenças crônicas ou idade avançada, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar se ausente a comprovação inequívoca de extrema debilidade ou da ineficácia absoluta dos cuidados médicos prestados ou disponíveis na unidade prisional ou em hospitais externos, conforme previsão do artigo 120 da Lei de Execução Penal." Dispositivos relevantes citados: Artigo 121, §1º, incisos IV e V, do Código Penal. Artigos 312, 313, I e 318 do Código de Processo Penal. Artigo 120 da Lei nº 7.210/84. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal sob o número 8064405-20.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes WAGNER VELOSO MARTINS e ROBSON SILVA MELO e como Paciente CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS, sendo Impetrado o JUIZ DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão de Julgamento, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE do writ e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator e ad referendum da douta Procuradoria de Justiça. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator